Tribunal: TCU
Processo: 014.942/2022-4
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2022-10-11
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
APOSENTADORIA. Atos de Aposentadoria da unidade emissora Departamento de Centralização de Serviços de Inativos e Pensionistas, enviados ao TCU pela unidade de controle interno CONTROLADORIA-GERAL DA UNIÃO para fins de análise e julgamento

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de concessão de aposentadoria de Nilson de Souza Brito e outros, vinculados ao Departamento de Centralização de Serviços de Inativos e Pensionistas, submetidos, para fins de registro, à apreciação do Tribunal de Contas da União; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da Segunda Câmara, diante das razões expostas pelo Relator, com fundamento nos arts. 71, inciso III, da Constituição Federal; 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992; 260, § 1o, do Regimento Interno/TCU, c/c o art. 19, inciso II, da IN TCU 78/2018, em: 9.1. considerar legais, para fins de registro, os atos de concessão de aposentadoria de Geazi Dutra de Aguiar, Jeziel Gabriel da Silva, Marta Vieira Salazar Melendes e Sebastiao Benedito Goncalves (peças 4 a 7); e 9.2. destacar dos presentes autos, autuando-o em processo apartado, o ato de aposentadoria de Nilson de Souza Brito, constante da peça 3, sobrestando a referida apreciação até que o Supremo Tribunal Federal conclua os julgamentos da ADI 5.039/RO e do RE 1.162.672/SP, conforme decidido no Acórdão 1411/2021-TCU-Plenário .